Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESILIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA. INICIATIVA DO COMPRADOR. PREVISÃO EDITALÍCIA. ESCRITURA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.

2. O contrato de financiamento mediante alienação fiduciária surge a partir de um negócio jurídico em que o credor fiduciário transfere ao devedor a propriedade resolúvel, no caso o objeto foi um imóvel. Nessa situação, a propriedade fiduciária deve ser providenciada no competente Registro de Imóveis (Lei no 9.514/97, arts. 22 e 23).

3. Ainda que haja discussão quanto à abusividade de cláusulas contratuais que elevaram o valor final do imóvel, os contratantes devem cumprir os termos do ajuste até que haja a declaração de nulidade/anulabilidade das cláusulas impugnadas, sob pena de sofrerem os efeitos da mora.

4. Não é permitido que as partes, por seu próprio arbítrio, descumpram negócios jurídicos livremente acordados, com base em fundamentos hipotéticos de abusividade, sob pena de instabilidade e insegurança jurídica nas relações negociais.

5. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.

6. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.

7. A previsão editalícia que reconhece as hipóteses legais de rescisão contratual não poderia ser interpretada de modo a conferir direito subjetivo à resilição unilateral. Precedentes.

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.